Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702802-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ford Motor Company Brasil Ltda Agravado: Selma Miriam Perpetuo Martins D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ford Motor Company Brasil Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0719177-70.2019.8.07.0001, assim redigida: “Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I. Questões processuais. Ilegitimidade de parte. A segunda ré - que vendeu o veículo - diz ser parte ilegítima. Invoca o art. 13 do CDC. Mas a ré sabe que, na hipótese, não estamos tratando de responsabilidade pelo fato do produto, mas por vício e, neste caso, o CDC não distingue e legitima a responder pelas pretensões todos os fornecedores - art. 18. Daí porque, salvo melhor juízo, as concessionárias - e todas o fazem - quando invocam o art. 13 do CDC e sem atentar para a real natureza da pretensão, estão a deduzir defesa contra "texto expresso de lei" - o que configura litigância de má fé - razão pela qual a condeno no valor de 1% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, I, do CPC. I - Decadência. A ré Ford arguiu a decadência do direito da autora de postular a rescisão do contrato, nos seguintes termos: "Nesse sentido, através na análise dos documentos juntados à Inicial, verifica-se que a parte autora alega ter identificado o vício de fabricação em 21/06/2016 e, após, ter encaminhado notificação para as Requeridas requerendo a rescisão contratual. Em que pese não ter demonstrado o conteúdo dessa suposta notificação ou a data de envio, verifica-se que a Corré recebeu em 31/01/2019 e, apesar do AR estar em parte ilegível, a Ford supostamente teria recebido em 27/03/2019. A negativa da Corré ocorreu em 11/02/2019 e, considerando que o Código de Defesa do Consumidor, bem como a jurisprudência e a doutrina majoritária, reconhecem a responsabilidade solidária da concessionária e do fabricante em casos de vício de fabricação, esta data deve ser considerada como marco inicial para contagem da decadência. Assim, considerando que a negativa ocorreu em 11/02/2019, o prazo decadencial encerrou em 11/05/2019, e o ajuizamento da presente demanda apenas ocorreu em 11/07/2019." Ocorre, no entanto, que a notificação foi enviada também à corré Ford que diz que supostamente teria recebido a notificação da autora. Não tenho, contudo, razões para duvidar de que efetivamente recebeu a notificação. Assim, como não consta resposta dela inequívoca a respeito da reclamação da autora, de se admitir que, quando da propositura da ação, o prazo de contagem da decadência não havia se iniciado. Correta, quanto ao ponto, a autora. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos.III. Distribuição do ônus da prova. A questão de fato é se o carro padece do vício alegado - fato que a Ford não controverte propriamente - mas a Slaviero sustenta ter sido sanado na última visita. A prova produzida faz verossímel a alegação, na medida em que as diversas visitas da autora a oficinas - reveladas pelas ordens de serviço - revelam que o problema de câmbio não teria sido solucionado. Inverto, portanto, o ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CPC. O caso é, naturalmente, de prova pericial, sendo de se registrar, quanto ao argumento da autora feito em réplica, que ao meu ver, há de se averiguar se o defeito foi ou não sanado a partir da última visita à oficina, sendo que o fato de não ter se valido do direito potestativo de resolver o contrato nas vezes anteriores, não podem ser levados em conta. IV. Questões de direito relevantes para a decisão do mérito. As questões de direito - especialmente a de se é devido o valor pago ou se deve ser devolvido o valor atual do veículo - estão bem debatidas. Nomeio perito do Juízo o Dr. Georg Thomas Sherer , com papéis no cartório. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Havendo concordância, venha o depósito no prazo de 10 dias pelas rés, que requereram a prova pericial. Não havendo concordância, venha conclusos para arbitramento.” A agravante alega em suas razões recursais (fls. 1-8, Id. 14160506), em breve síntese, que o direito de rescisão do contrato pela recorrida foi atingido pelos efeitos da decadência, pois a ação foi ajuizada pela recorrida após o transcurso do prazo de 90 (noventa) da resposta da concessionária que negou a possibilidade de rescisão do contrato. Também argumenta que o termo inicial para o ajuizamento da ação deve ser contado da resposta oferecida pela concessionária à interpelação da consumidora, pois a responsabilidade entre a montadora e a concessionária é solidária e ambas não podem estar sujeitas a prazos decadenciais contados a partir de termos iniciais diversos. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente reconhecimento da decadência no presente caso. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, bem como o respectivo comprovante de pagamento foram acostados à fl. 1 (Id. 14160507). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a fluência de prazo decadencial relacionado a defeito oculto em produto adquirido por meio de relação jurídica de consumo. Para a devida elucidação da questão, é necessário esclarecer a distinção entre “defeito” e “fato do produto”. Enquanto o defeito atinge apenas a funcionalidade do produto, sem acarretar danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC), o fato do produto repercuta sobre o patrimônio material ou moral do consumidor e configura hipótese de responsabilidade (art. 12 do CDC). Os casos de fato do produto são acompanhados de acontecimentos que causam danos ao patrimônio jurídico material ou moral do consumidor. Com o intuito de reforçar a diferença entre as hipóteses previstas nos artigos 26 e 27 do CDC, a doutrina especializada adota o termo “acidente de consumo” para essas hipóteses. Destaque-se ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar as disposições de proteção ao consumidor previstas na Lei no 8.078/1990, fixou o entendimento segundo o qual os prazos de 30 (trinta) e 90 (noventa) dias previstos no art. 26 têm aplicação restrita aos defeitos e são decadenciais. O prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é prescricional e está atrelado à reparação de danos oriundos de acidente de consumo. Na hipótese, convém observar que o veículo automotor entregue ao consumidor, em razão da alegada divergência entre o padrão de qualidade ofertado e o efetivo estado de conservação do bem negociado, está marcado, em tese, pelo chamado “defeito no produto”, de acordo com o que dispõem os artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor. Convém ressaltar que, quanto aos fatos propulsores das pretensões redibitória e estimatória, diferentemente do previsto no Código Civil, que se refere aos chamados vícios ocultos (art. 441), no Código de Defesa do Consumidor esses defeitos podem ser tanto ocultos quanto aparentes. Para o defeito oculto, como o evidenciado no veículo em questão, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, nos termos do art. 26, § 3o, do CDC, a seguir transcrito: “Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. § 2° Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar ademais que a decadência tem natureza de ato-fato jurídico caducificante e tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica formada entre as partes. Aliás, o prazo decadencial não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação. Como o transcurso do prazo decadencial impede, na prática, o próprio exercício do direito potestativo, nos termos do art. 210 do Código Civil, é possível que o Magistrado pronuncie a decadência de ofício, na hipótese de ter sido estabelecida em lei. No entanto, no caso dos autos, verifica-se que a recorrente utilizou a via defensiva da objeção substancial. Como dito, o fato que orientou a causa de pedir pode ser enquadrado como “vício oculto”. Por essa razão, o termo inicial não é a data da efetiva entrega do produto, mas o momento em que ficou evidenciado o alegado defeito. No caso, verifica-se que a demandante teve ciência a respeito dos defeitos no veículo em questão aos 21 de junho de 2016 (fl. 7, Id. 39425614 dos autos do processo principal). No entanto, após uma série de retornos à concessionária, o defeito não foi sanado, tendo sido a última substituição da “embreagem” efetuada aos 9 de janeiro de 2019 (fl. 6, Id. 39425614). O prazo decadencial relacionado à rescisão foi obstado desde a data da ciência do defeito na “embreagem”, aos 21 de junho de 2016 e voltou a fluir apenas no momento em que o fornecedor negou-se de forma inequívoca a rescindir o contrato de compra e venda e devolver a quantia paga pela recorrida. Ocorre que a recorrida notificou as duas rés de forma independente, por meio de cartas com aviso de recebimento. Em relação à concessionária, é indene de dúvida que a notificação foi respondida aos 11 de fevereiro de 2019, ocasião em que a notificada não admitiu a possibilidade de rescisão do contrato por considerar que o defeito foi resolvido (fls. 1-2, Id. 39425586). Em relação à montadora, ora recorrente, consta apenas o comprovante de postagem da carta, aos 27 de março de 2019 (fl. 2, Id. 51395629). Diante da inexistência de aviso de recebimento, remanesce, em tese, dúvida a respeito da data em que a recorrente teria negado, de forma inequívoca, a possibilidade de rescisão do contrato. Diante desse contexto, a recorrente alega que a resposta oferecida pela concessionária é suficiente para constatar a negativa inconteste de se submeter ao direito potestativo da recorrida, razão pela qual teria transcorrido o prazo de decadência em relação às duas rés. De fato, considerar a fluência da prazos decadenciais distintos e sucessivos em relação a cada um dos integrantes da cadeia de fornecimento do bem de consumo importaria, em verdade, na criação de garantia não abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor. Além disso, essa situação resultaria na chancela de eventuais atos imbuídos de má-fé pelo consumidor, que poderia reclamar a diferentes pessoas jurídicas em momentos distintos com a finalidade de fruir de termos finais variados de decadência. Portanto, o prazo entre o pedido de redibição do contrato celebrado pela recorrida e a resposta da concessionária que não admitiu a possibilidade de rescisão é superior a 90 (noventa) dias, ficando assim configurada a decadência, que se estende à montadora, ora recorrente. O cenário descrito evidencia a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo, diante da possibilidade de decadência, poderia gerar prejuízo indevida à recorrente. Convém ressaltar, por fim, que a argumentação explicitada acima não se aplica à pretensão de reparação por danos morais, cujo exercício está vinculado a prazo prescricional específico. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator